Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-49.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Omissão não caracterizada – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001554-49.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AIG SEGUROS BRASIL S/A, é embargada TAM LINHAS AÉREAS
S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001554-49.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Emb. de Declaração
1001554-49.2020.8.26.0002/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Processo:
1001554-49.2020.8.26.0002
Embargante:
AIG Seguros Brasil S/A
Embargada:
TAM Linhas Aéreas S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento
Omissão não caracterizada
Pretensão à modificação da
decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida
Caráter infringente Rejeição.
VOTO No 22282
Tratam-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 365/372, que deu provimento ao recurso
interposto pela ré.
A
embargante
alega,
para
fins
de
prequestionamento, que a decisão colegiada foi omissa em somente
considerar os bens adquiridos pelo passageiro para caraterização do
dano, deixando de observar o dever legal da suplicante em pagar o
prêmio pelo sinistro.
Destaca que a embargada sequer impugnou o teor
das notas fiscais de fls. 199/202 e 211, apresentando defesa genérica, o
que lhe exime da sua comprovação, diante da presunção da veracidade
dos fatos.
Aduz que a bagagem registrada não é obrigação
atribuída ao passageiro, mas sim faculdade à transportadora, companhia
área responsável pelo translado do beneficiário e suas bagagens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001554-49.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
3
Ressalta que a recorrida não exigiu declaração do
que havia dentro da mala, não havendo que se falar em ausência de
bagagem registrada, eis que tem o dever de sua guarda e restituição aos
passageiros.
Afirma que os gastos suportados pelos passageiros
se mostraram regulares, eis que gerados pela ausência, ainda que
temporária da bagagem, devendo prevalecer a boa-fé na aquisição de
itens, ora considerados dentro da esfera particular como necessários,
observado o seu padrão econômico, que foram sonegados, porquanto
extraviadas as bagagens.
Pugna pelo provimento do recurso para suprir a
omissão apontada.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 365/372 não padece de nenhum
dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é
a intenção da embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente,
não se caracterizando omissão.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela reforma da sentença guerreada, nos termos já constantes
do acórdão.
Conforme constou da decisão colegiada, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001554-49.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
4
sequer declaração do conteúdo da mala extraviada, fato que difere de
bagagem de valor declarada, quando os artigos transportados tem valor
econômico especial, o que não é hipótese dos autos.
Não se revela crível a afirmação de que a
companhia aérea não tenha exigido a declaração do conteúdo da mala
extraviada, comumente juntado pelas empresas seguradoras nas demandas
em que pretendem o ressarcimento dos danos pagos aos segurados.
Todavia, a suplicante apenas juntou o documento de fls. 208/209, print de
consulta do processo de devolução da bagagem, extraído do site da
embargada, com menção da perda de uma mala, sem declarar seu
conteúdo.
A ausência de impugnação das notas carreadas
pela embargante, por parte da recorrida, não afasta o dever do Juízo de
analisar toda a documentação constante dos autos para acolhimento ou
rejeição da tese exordial.
Conforme constou do acórdão; “[...] embora a tese
de defesa não justifique a negativa de ressarcimento, a prova documental
colacionada com a inicial se mostrou muito singela e superficial para que fosse
concedida qualquer indenização na esfera material”.
Claro está que a deficiência nos documentos
carreados com a exordial somada à ausência de esclarecimentos quanto ao
motivo da viagem que justificasse tais gastos e de especificação quanto ao
conteúdo da bagagem extraviada, que ensejaram a reforma da decisão de
origem para julgar improcedente a demanda.
No mais, necessário frisar que o fato de a
embargante ter entendido que os bens foram adquiridos de boa-fé pelo
segurado, e reconhecido os requisitos para deferimento da indenização por
ele pleiteada na esfera administrativa, agiu por sua conta e risco, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001554-49.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
5
justificando o ressarcimento ora pretendido.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma
do julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável.
Tal propósito empresta aos embargos nítido
caráter infringente, ao que não constituem via adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator